Tribunal: TJDFT
Processo: 0746765-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746765-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIUCHE BASTOS NEGRAO DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0746765-79.2024.8.07.0000, homologou o pedido de desistência e deixou de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A agravante aduz, em suma, que fora condenada a reparar os danos morais experimentados por 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido pela recorrente, no valor de R$20.000,00 para cada família. Relata ter sido condenada também ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária. Afirma que houve pagamento voluntário da condenação, no montante de R$66.106,57, referente à desvalorização do imóvel e danos morais, no entanto, a parte agravada desistiu da ação, pois o seu procurador não teria poderes para atuar no processo. Alega não ter dado causa à extinção do processo. Defende que, nos termos da legislação vigente, a parte que desiste da ação deve arcar os honorários advocatícios da parte adversa. Sustenta que recai sobre o procurador da parte agravada o dever de diligência, no tocante à verificação de autenticidade dos documentos apresentados por seus clientes. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para fixar os honorários sucumbenciais. Preparo regular, ID no. 65782821. É o relatório. DECIDO. O recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, haja vista não ser o cabível contra a decisão recorrida. Vejamos. O juízo de primeiro grau homologou por sentença o pedido de desistência da ação, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. É cabível recurso de apelação contra as decisões proferidas que extinguem o cumprimento de sentença ou uma fase processual, o agravo de instrumento é cabível apenas nos demais casos. No caso dos autos, houve julgamento com extinção do feito, tendo o magistrado de primeiro grau fundamentado sua decisão no art. 485, VIII, do CPC, por vislumbrar a ocorrência das hipóteses legais ali previstas. Por oportuno, cito sentença proferida pelo juízo a quo: "Homologo, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sentença, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada (ID 211126046). Em decorrência e, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem custas nem honorários uma vez que a parte autora também foi vítma de fraude. Ao Ministério Público para conhecimento e apuração de crime. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente." (grifo original) Observa-se, portanto, que a decisão agravada impôs fim ao feito de cumprimento de sentença, porquanto homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, razão pela qual o recurso adequado é o de apelação. Nesse sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca do cabimento de recurso de apelação contra decisões terminativas, em fase de cumprimento de sentença: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido." (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.) (grifos nossos) No caso, o recurso interposto incorreu em erro grosseiro, que não é apto a ensejar a aplicação do Princípio da instrumentalidade das formas e fungibilidade recursal (não se aplicando o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC), não preenchendo o requisito objetivo da adequação recursal, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador